Tribunal: TJSP
Processo: 1010772-30.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação do auto de infração e obstar a instauração do respectivo procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de irregularidade no preenchimento do AIT pela ausência do nome de Município do local da infração - Inadmissibilidade – Mero erro formal que não acarreta qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação do auto de infração e obstar a instauração do respectivo procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de irregularidade no preenchimento do AIT pela ausência do nome de Município do local da infração - Inadmissibilidade – Mero erro formal que não acarreta qualquer nulidade – Precedentes - Sentença Mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010772-30.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOSÉ
CARLOS TESSAROLI, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SAO PAULO DETRAN SP e DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010772-30.2016.8.26.0071 -Voto no 17.165
2
Apelação Cível no 1010772-30.2016.8.26.0071
Apelante: José Carlos Tessaroli
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito de Sao Paulo Detran sp e
Departamento de Estradas e Rodagem do estado de sao paulo der
Comarca: Bauru
Voto no 17.165
APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CNH
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Pretensão de
anulação do auto de infração e obstar a instauração do respectivo
procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir
Alegação de irregularidade no preenchimento do AIT pela
ausência do nome de Município do local da infração -
Inadmissibilidade Mero erro formal que não acarreta qualquer
nulidade Precedentes - Sentença Mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo José Carlos
Tessaroli em face da r. sentença de fls. 111/114 que, nos autos de ação
declaratória de nulidade1 ajuizada em face do Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN-SP e do Departamento de Estradas e Rodagens do
Estado De São Paulo DER objetivando a anulação de auto de infração e
do respectivo procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir,
julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao ônus da sucumbência e
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Pugna o apelante pela reforma da r. sentença, sustentando em
apertada síntese, que o auto de infração contém irregularidade
consubstanciada no não preenchimento correto do município local da
infração.

O pedido liminar foi indeferido (fls. 19/20).
1 Valor da causa de R$ 1.915,40 em 10/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010772-30.2016.8.26.0071 -Voto no 17.165
3
Recurso respondido (fls. 126/136).
O feito foi distribuído, em 07/08/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 138).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não merece ser provido.
Em 13/09/2015, o autor José Carlos Tessaroli conduzia o veículo
de sua propriedade Toyota Hillux CD 4X4 SRV, ano/modelo 2009, de placa
EIM7265 pela Rodovia SP 0300, quando foi abordado por fiscalização da
Polícia Militar Rodoviária, recebendo ordem policial para parar.
Após a abordagem policial, o autor se recusou a realizar o teste
do etilômetro e foi lavrado o Auto de Infração no 1H538369-2, com base no
cometimento da infração descrita no art. 277, §3o do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo texto com redação dada pela Lei no 11.705/2008 é o seguinte:
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente
de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser
submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento
que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo
Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência.
(...)
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas
estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010772-30.2016.8.26.0071 -Voto no 17.165
4
se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste
artigo.
Por sua vez, o art. 165 do CTB dispõe o seguinte:
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por
12 (doze) meses.
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação
e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito
Brasileiro.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em
caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
Observa-se que o fato ocorreu em 13/09/2015, ou seja, em data
anterior à entrada em vigor da Lei no 13.281/2016, que inseriu no CTB o
artigo 165-A, que prevê como conduta passível de penalidade a recusa à
realização do teste do bafômetro.
Alega o autor, em síntese, que o auto de infração contém
irregularidade consubstanciada no não preenchimento correto do município
local da infração.
Sustenta que o preenchimento do auto de infração viola o
disposto no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro e no anexo II da
Portaria Denatran n° 28/2007, cujo texto se transcreve:
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito,
lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
I - tipificação da infração;
II - local, data e hora do cometimento da infração;
III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010772-30.2016.8.26.0071 -Voto no 17.165
5
espécie,
e outros elementos julgados necessários à sua
identificação;
IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;
V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente
autuador ou equipamento que comprovar a infração;
VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como
notificação do cometimento da infração.
ANEXO II da PORTARIA DENATRAN no 28/2007
PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DO AIT
(...)
BLOCO 4 - IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, DATA E HORA DO
COMETIMENTO DA INFRAÇÃO.
CAMPO 1 - LOCAL DA INFRAÇÃO - preenchimento
obrigatório
CAMPO 2 DATA - preenchimento obrigatório
CAMPO 3 HORA - preenchimento obrigatório
CAMPO 4 - CÓDIGO DO MUNICIPIO - preenchimento não
obrigatório
CAMPO 5 - NOME DO MUNICIPIO - PREENCHIMENTO
OBRIGATÓRIO
CAMPO 6 - UF - preenchimento não obrigatório
Cinge-se a controvérsia em saber se a ausência do preenchimento
do nome do Município onde ocorreu a infração consubstancia-se em nulidade
suficiente a autorizar a insubsistência do auto de infração de trânsito.
Primeiramente, é necessário observar que o autor apresentou
defesa administrativa contra a autuação em todas as instâncias tendo
sido devidamente analisadas suas alegações e fundamentadamente
indeferidas suas pretensões através da devida análise dos argumentos
pelas respectivas autoridades competentes.
Depois, eventual equívoco no preenchimento do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010772-30.2016.8.26.0071 -Voto no 17.165
6
município onde foi cometida a infração, não é o bastante para fulminar o auto
de infração de trânsito, tendo em vista que o autuado foi identificado e não
negou o cometimento delas.
No auto de infração é possível comprovar que foi preenchido o
código do Município (Código no 62.197) e ainda o local exato da autuação a
Rodovia 300, no km 338+400m (fl. 15).
O MM Juiz julgou improcedente o pedido e assim fundamentou
a sua r. sentença:
No mérito, o pedido é improcedente.
Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram a
regularidade da autuação de trânsito, constando os requisitos
previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.
A alegação de nulidade do auto de infração em razão da omissão da
cidade em que os fatos ocorreram não pode ser acolhida. Isto
porque está descrito, com precisão, o local em que a infração fora
cometida: sp 300, km 338 +400m, L.
Ademais, consigne-se que não houve prejuízo ao autor, devendo,
portanto, ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief (não há
nulidade sem prejuízo).
Assim, inexistem elementos que infirmem a competência da
Polícia Rodoviária Estadual para a aplicação de multa no quilômetro 338, da
Rodovia SP 300.
De fato, a Polícia Rodoviária Estadual ostenta competência para
fiscalização e aplicação de multas por irregularidades de trânsito na rodovia
estadual.
Neste sentido, já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010772-30.2016.8.26.0071 -Voto no 17.165
7
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Impetração que visa ao
cancelamento dos autos de infração de trânsito nos 1G433392-2 e
1G428918-2 e do Procedimento Administrativo no 0001325-0/2015
para garantir a renovação da carteira de habilitação do impetrante -
Inadmissibilidade - Alegações do demandante que não infirmam os
atos administrativos emanados - Comprovação da regular remessa
postal das notificações - Desnecessidade de demonstração da
entrega - Precedentes - Observância da garantia do contraditório e
da ampla defesa ao autuado Oportunizada apresentação de recurso
administrativo das multas - Mero erro formal no preenchimento do
código de Município dos autos de infração que não acarreta
qualquer nulidade - Esgotamento do prazo de trinta dias do artigo
289, do CTB, que ocasiona apenas o efeito suspensivo da
penalidade - Por outro lado, a pendência de julgamento de recurso
interposto pelo DER obsta o apontamento de qualquer restrição no
prontuário do motorista - Inteligência do art. 290, parágrafo único,
do CTB e Resolução CONTRAN n° 182/2005 - R. Sentença de
parcial concessão da segurança mantida. Recurso oficial e apelo do
Impetrante improvidos.
(Apelação/Remessa Necessária no 1001960-77.2017.8.26.0066 9a
Câmara de Direito Público Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em
18/06/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória. Multa de trânsito. Não
preenchimento do campo destinado ao código do município onde
ocorreu a infração. Preenchimento facultativo, conforme disposto
no Anexo II, da Portaria Denatran no 59/2007. Omissão, demais,
que não ensejou nenhum prejuízo ao exercício da ampla defesa.
Auto de infração que atende os requisitos constantes no artigo 280,
do CTB, razão por que deve subsistir. Ação julgada procedente.
Recurso provido.
(Apelação no 0001766-80.2010.8.26.0344 9a Câmara de Direito
Público Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. em 28/03/2012).
Cumpre registrar ainda que os atos emanados pela Administração
Pública são revestidos de presunção de veracidade. Dessa forma, só podem
ser anulados pelo Poder Judiciário, se claramente comprovada a sua
ilegalidade, situação não verificada no presente caso.
Por isso, descabe o reconhecimento de tal nulidade, porquanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010772-30.2016.8.26.0071 -Voto no 17.165
8
Auto de Infração contestado deve se manter hígido.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução n.o 549/2011,
ficando as partes intimadas desde já a apresentarem manifestação em caso de
oposição.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pelo recorrente, que foi improvida, razão pela
qual ficam majorados em 2% acima do fixado pelo Juízo de primeiro
grau, (totalizando em 12%) os honorários advocatícios a serem pagos
pelo recorrente, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa,
observando que o autor é beneficiário da justiça gratuita.
Feitas essas considerações, de rigor negar-se provimento ao
recurso, mantida no mais a r. sentença tal como lançada.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantida no mais a r. sentença tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010772-30.2016.8.26.0071 -Voto no 17.165
9
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pelo recorrente, que foi improvida, razão pela
qual ficam majorados em 2% acima do fixado pelo Juízo de primeiro
grau, (totalizando em 12%) os honorários advocatícios a serem pagos
pelo recorrente, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa,
observando que o autor é beneficiário da justiça gratuita.
MAURICIO FIORITO
Relator